Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716064-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA contra ato omissivo reputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na obrigação de lhe garantir a realização de procedimento cirúrgico de tireoidectomia total. Sustenta o impetrante que “em 13 de novembro de 2021 o impetrante realizou o procedimento de punção aspirativa da tireoide e foi diagnosticado com carcinoma papilar nos lobos tiroidianos esquerdo e direito, sendo o primeiro benigno e o segundo maligno. Após, em 17 de dezembro de 2021, repediu o procedimento no lobo tireoidiano direito e recebeu o laudo de que o carcinoma estava em metástase (câncer de tireoide)”. Infere, ainda, que “diante de tal diagnóstico, o Dr. Ramón Revuelta Trujillo, CRM-DF 0023818 o encaminhou para a realização de cirurgia de Tireoidectomia total que foi solicitada junto ao Hospital de Base do Distrito Federal em 17 de dezembro de 2021”, mas que “e até a presente data a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não tomou qualquer medida para realizar a intervenção cirúrgica a qual o impetrante precisa ser submetido”. Assevera o caráter de urgência de seu pleito na realização da cirurgia, aduzindo que “um dos carcinomas está em metástase, ou seja, câncer na tireoide, a não realização da cirurgia levará o impetrante a óbito”. Pugna pela concessão de media liminar, “determinando à autoridade impetrada que realize a intervenção cirúrgica de Tireoidectomia total conforme orientação médica, no prazo máximo de cinco dias em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, sendo custeado pelo Distrito Federal”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Defiro a gratuidade de justiça (ID 35461190). Para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Na hipótese, o impetrante busca a concessão de tutela provisória de urgência no fito de que lhe seja assegurada a realização de cirurgia de tireoidectomia total, na forma requisitada pelo médico assistente (ID 35461200), reiterado por outro médico componente da rede pública distrital de saúde (ID 35461201). Consta dos documentos acostados junto à exordial que há solicitação realizada em 17/12/2021 pelo Dr. Francisco de Assis Mitrovick Pacheco, CRM/DF 16.212, retirada do sistema da Secretaria de Saúde do DF (ID 35461201), no sentido de indicar procedimento de tireoidectomia total para tratamento de “neoplasia maligna da glândula tireoide” CID 73, qualificando, ainda, o risco como de urgência. Constata-se, ainda, documentos relativos a exames de imagens e laudos médicos (ID 35461191 e seguintes) que denotam a ocorrência de metástase de carcinoma papilar da tiroide (Categoria IV do Sistema Bethesda), ex vi do ID 35461199 e 35461194. Assim, à luz da prova pré-constituída trazida aos autos, notadamente dos relatórios médicos de ID 35461201 e ID 35461201, e demais documentos e exames apresentados (ID 35461191 e seguintes), verifica-se demonstrada de maneira suficiente o caráter de urgência do pleito, qual seja, a necessidade de imediata abordagem da moléstia que acomete o impetrante, notadamente com a realização de procedimento cirúrgico na glândula tireoide. Igualmente, resta claro desde já que a demora na realização do procedimento poderá acarretar danos irreparáveis à saúde física e psíquica do impetrante, bem assim diminuir sobremaneira as chances de êxito na recuperação do seu quadro de saúde. No tocante ao direito pleiteado pela parte, é cediço que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos, ex vi dos art. 6o e 196 da CRFB, de modo que o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. De igual maneira, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agro-ecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. No concernente à pertinência subjetiva do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para garantir a realização de procedimento cirúrgico na rede pública ou, sucessivamente, na rede particular. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. URETEROLITÍASE. CÁLCULO RENAL. CIRURGIA. DEVER DO ESTADO. (...) O Secretário de Saúde tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito à realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde ou na particular, se inviável a primeira opção.(Acórdão 1154632, 07175206720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame de cognição superficial, admitido para o momento, considerando os documentos trazidos pelo impetrante, e entendo demonstrados de maneira suficiente os requisitos autorizativos da concessão da medida liminar pleiteada, no intuito de determinar a realização, em caráter de urgência, do procedimento cirúrgico indicado pelos médicos que assistem o impetrante. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar vindicada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à internação do impetrante em clínica ou hospital público, ou particular conveniado, de complexidade compatível e apto a realizar o procedimento pleiteado (ID 35461201 – código de solicitação SES/DF 397375222), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde para que atenda a presente determinação em 24 (vinte e quatro) horas (art. 23, I, da LODF). Deve-se observar, na inclusão do impetrante na fila do órgão gestor de leitos, a ordem cronológica e de prioridade compatível com a urgência especificada no laudo médico de ID 35461201 (código de solicitação 397375222 de 17/12/2021), respeitando-se, contudo, os critérios de classificação de prioridade e, portanto, a fila de pacientes naquele já existente. Atribuo força de mandado a esta decisão, autorizando seu cumprimento em horário especial, caso necessário. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator